Tribunal: TJSP
Processo: 2159793-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de liminar para concessão de revisão de aposentadoria. Impossibilidade. Ausência de direito inequívoco e indiscutível da impetrante. Matéria controversa. Vedação de concessão de vantagem econômica e aumento de despesa do ente público. Consonância com o art. 7o § 2o da lei no 12.016/09 e art. 2o-B da lei no 9.494/97. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159793-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REJANE WEISSHEIMER DE ABREU, é agravado DIRETOR DE BENEFÍCIOS
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK E VERA
ANGRISANI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159793-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22374
2
Voto no 22374
Agravo de Instrumento no 2159793-43.2020.8.26.0000
Agravante: Rejane Weissheimer de Abreu
Agravados: Diretor de Benefícios dos Servidores Públicos
da SPPREV São Paulo Previdência
Vara de Origem: 10a Vara da Fazenda Pública de São Paulo

MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de liminar para
concessão de revisão de aposentadoria. Impossibilidade.
Ausência de direito inequívoco e indiscutível da impetrante.
Matéria controversa. Vedação de concessão de vantagem
econômica e aumento de despesa do ente público.
Consonância com o art. 7o § 2o da lei no 12.016/09 e art. 2o-
B da lei no 9.494/97. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Rejane Weissheimer de Abreu (fls. 01/10)
contra a r. decisão que indeferiu a liminar nos autos do
mandado de segurança para a revisão de aposentadoria,
considerando a modificação dos proventos, observando-se a
classe em que estava a agravante quando se aposentou
(nível III).
Sustenta a Agravante, em síntese,
que a r. decisão deveria ser reformada, pois o pedido
formulado é para que a agravada se abstenha de calcular
os proventos da agravante em nível inferior, ou seja,
requer a manutenção do pagamento que recebia enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159793-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22374
3
estava na ativa, não havendo pedido de reclassificação ou
extensão de vantagens.
O pedido liminar foi indeferido
(fls. 137/138).
Não
houve
apresentação
de
contraminuta (cf. fls. 168).
Manifestação
da
Procuradoria
Geral de Justiça, às fls. 172, pela não intervenção no
feito.

É o relatório.
1.
Trata-se
de
agravo
contra
indeferimento de liminar em mandado de segurança para
revisão de aposentadoria, considerando a modificação dos
proventos, observando-se a classe em que estava a
agravante quando se aposentou.
2. Deve-se ressaltar que este
recurso limita-se à análise da presença ou não dos
requisitos autorizadores da concessão da liminar (mérito
do agravo), vedado o exame da matéria de fundo.
Nesse sentido, a decisão do juiz
de primeiro grau, que indefere liminar em mandado de
segurança, por entender inexistentes os requisitos legais
(fundamento relevante e possibilidade de que do ato
impugnado resulte a ineficácia da medida, caso seja
deferida ao final), é ato que se insere na esfera de
discricionariedade do julgador.
Dessa maneira, somente deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159793-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22374
4
alterada quando houver evidência de que o indeferimento
provoque fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação.
Nesse sentido o art. 7o, III, da
Lei no 12.016/09:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
[...]
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da
medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante
caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à
pessoa jurídica.
3.
Consequentemente,
fixadas
essas premissas, na espécie, os requisitos autorizadores
para a concessão da liminar não foram preenchidos.
Observa-se
que
a
questão,
submetida ao juízo de primeiro grau, não configura
direito inequívoco e indiscutível da impetrante, mas sim
matéria controversa, sobre a qual inexiste a segurança
necessária para o deferimento da liminar.
Com efeito, sem adentrar no mérito da questão, que deverá ser examinada
oportunamente, no caso há expressa vedação legal à
concessão de liminar, como se verifica no art. 7o § 2o da
lei no 12.016/09, pois a pretensão da Agravante implica a
concessão de vantagem econômica e aumento de despesa para
o ente público, bem como com base no art. 2-B da lei no
9.494/97 e art. 7o, § 2o da lei 12.016/09:
“§ 2o do art. 7o - Não será concedida medida liminar que tenha por
objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e
bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de
servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159793-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22374
5
vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.
“Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão
em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento
ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente
poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”
Assim,
inviável
em
sede
de
liminar a pretensão da Agravante.
Em
casos
análogos,
seguem
precedentes deste E. TJSP:

2248948-62.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Relator(a): Sidney Romano dos Reis
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 05/03/2018
Data de publicação: 06/03/2018
Data de registro: 06/03/2018
Ementa: Agravo de Instrumento
Mandado de Segurança objetivando
concessão de aposentadoria especial com integralidade dos proventos e
paridade de vencimentos Magistrado "a quo" que indefere a liminar
pretendida Recurso do impetrante Desprovimento de rigor. 1. Por
primeiro, a decisão de indeferimento da liminar foi proferida em
conformidade com as normas jurídico-processuais. Decisão, ademais,
que integra o poder geral de cautela do magistrado
Hipótese dos
autos que encontra óbice na vedação legal contida no art. 1.059 do novo
CPC bem como no o art. 7o, § 2o, e art. 14, § 3o, ambos da Lei do
Mandado de Segurança e no art. 2o-B da Lei no 9.494/97 Precedentes
da Corte. 2. Por fim, descabido em sede de agravo de instrumento adentrar-
se com profundidade na análise do mérito, sob pena de indevida intromissão
na esfera jurisdicional reservada ao Magistrado de Primeiro Grau por
ocasião da prolação de Sentença. Decisão mantida - Recurso desprovido

2106631-41.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Relator(a): Souza Nery
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/09/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159793-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22374
6
Data de publicação: 12/09/2017
Data de registro: 12/09/2017
Ementa: Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Decisão que
indeferiu liminar para a concessão de aposentadoria especial com
integralidade e paridade dos proventos. Demanda pendente de
julgamento em 1o grau. Observância da proibição contida no artigo 2o-
B da Lei 9.494/97, de 10 de setembro c.c § 2o do artigo 7o da Lei
12.016/09, de 7 de agosto. Decisão mantida. Recurso não provido
4. Note-se que o caso não se
adequa a Súmula no 729 do STF pois a autora está
recebendo proventos, sendo que a súmula é aplicável a
casos em que a parte nada recebe e postula o benefício.
Por ora, essa a análise cabível,
sendo que a verificação da legalidade do ato
administrativo impugnado envolve o mérito do mandado de
segurança e não pode ser dirimida na estreita via do
agravo de instrumento.
Ante a vedação legal, inviável a
concessão da liminar.
Isto
posto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso, para confirmar a decisão agravada.

Cláudio Augusto Pedrassi
Relator